Tribunal: TCU
Processo: 034.675/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados que teve como objeto aquisição de alimentos provenientes de agricultura familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa a recursos federais repassados ao município de Solidão/PE, no âmbito do convênio 156/2008. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição ordinária e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 2o, 4o, I, 10 e 11 da Resolução 344/2022; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao município de Solidão/PE e à responsável; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.